Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-09.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014365-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Registro de Empresa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ORTIZ EIRELI - CNPJ: 09.152.520/0001-94 (APELADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL DA INTIMAÇÃO – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE LIVRO-CAIXA – OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NA LEI DO SIMPLES NACIONAL – AUSÊNCIA DE DISPENSA PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.”(N.U 1009733-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

2. Se há a intimação da empresa para cumprimento da obrigação antes da suspensão da inscrição estadual e não resta cumprida a determinação, não se verifica inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/ INTERESSADO (S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ORTIZ EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança n. 1014365-09.2018.8.11.0041 impetrado por INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ORTIZ EIRELI, a qual concedeu a segurança para declarar o direito da Impetrante de não ter a sua inscrição estadual suspensa em virtude do não atendimento integral da Intimação nº 202649/1627/68/2018.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que “
a suspensão da inscrição estadual da impetrante deu-se em virtude de irregularidades constatadas pelo Fisco Estadual
”.

Afirma que o procedimento de suspensão observou o contraditório e ampla defesa, pois o impetrante foi intimado para apresentar a documentação requisitada no prazo de 2 (dois) dias uteis, com a advertência de suspensão em caso de não atendimento e que após o decurso do prazo, o impetrante apenas apresentou parte da documentação, arcando com o risco de sofrer a sanção legal.

Aponta que se trata de procedimento com autorização legal, conforme os arts. 16, 17, § 1º e 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como em relação ao art. 78 da Portaria n. 005/2014/SEFAZ-MT.

Salienta que “
não há de se falar em sanção política no presente caso, portanto inaplicável os enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do STF. Isto porque, não há, na atuação do Fisco, qualquer cobrança indireta de tributo, mas sim a suspensão da inscrição, em decorrência da irregularidade cadastral do contribuinte
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 141887278.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 4558506, o apelado diz que as razões do apelo constituem inovação recursal porque não foram aventadas na origem. Ressalta que teve a inscrição estadual suspensa sem qualquer comunicação prévia. Pede, então, pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 148669172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital nos autos do Mandado de Segurança n. 1014365-09.2018.8.11.0041 impetrado por INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ORTIZ EIRELI, a qual concedeu a segurança para declarar o direito da Impetrante de não ter a sua inscrição estadual suspensa em virtude do não atendimento integral da Intimação nº 202649/1627/68/2018.

De início,
cumpre ressaltar que o § 1º do art. 14 da Lei n. 12.016/2009 estabelece a remessa necessária obrigatória em casos de concessão da segurança, razão pela qual não cabe a sua dispensa por aplicação do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA ORTIZ EIRELI
impetrou o presente mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo
gerente da Gerência Especializada de Fiscalização de ME E EPP da

SEFAZ/MT, objetivando a segurança para que seja declarado o direito da Impetrante de não ter a sua inscrição estadual suspensa em virtude do não atendimento integral da Intimação nº 202649/1627/68/2018.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja declarado o direito da Impetrante de não ter a sua inscrição estadual suspensa em virtude do não atendimento integral da Intimação nº 202649/1627/68/2018.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Autora.

Não obstante as irregularidades verificadas pela autoridade fazendária, perfilho do entendimento de que o ato de suspensão unilateral da inscrição estadual da empresa Impetrante em razão da existência de débitos fiscais e da não apresentação da certidão negativa de débitos se revela como medida manifestamente arbitrária e ilegal.

Com efeito, fazer cessar as atividades da Impetrante em razão dos motivos acima mencionados configura, a meu ver, verdadeira via oblíqua utilizada pela Administração Pública para forçar o pagamento de débitos fiscais, prática esta que é reprimida veementemente pelos Tribunais Superiores, a exemplo do teor das Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF.

Sobre do tema, é certo que a legislação confere à Administração diversos meios lícitos para obter a satisfação de seu crédito, no entanto, esta não pode se valer de expedientes ardis, mediante abuso de seu poder de polícia e autotutela, além de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para impor ao contribuinte medidas gravosas que afrontam a legislação, como sói a hipótese.” (id. 141887273)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à suspensão da inscrição estadual de n. 13.346.088-6 da impetrante em face da ausência de cumprimento integral da intimação para regularização cadastral no prazo de 2 dias.

Relata o Estado de Mato Grosso, ora apelante, que “
o contribuinte recebeu a Intimação nº 202649/1627/68/2018, na qual foi solicitado: última conta de energia elétrica do estabelecimento; cópia do Alvará de Funcionamento; livro caixa a partir de 01/01/2013; comprovação financeira dos lançamentos no livro caixa por meio de extratos bancários; cadastro geral de empregados e desempregados CAGED, com a relação de empregados da empresa em 31/12/2017
” e que após, concessão de prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação dos documentos,

“
a impetrante não apresentou termo de abertura e encerramento do livro caixa e apresentou parcialmente os extratos bancários (somente de 06/2013 e 12/2017), o que, inclusive, foi confessado pelo impetrante na inicial
”.

De outro lado, a parte apelada afirma que suspensão unilateral da inscrição estadual em razão de pendências perante o fisco configura prática reprimida pelas súmulas 70, 323 e 547 do STF. Além disso, afirma que a suspensão não se encontra amparada pela legalidade, pois o RICMS estipula em seu art. 437 que a EFD (Escrituração Fiscal Digital) substitui a escrituração e impressão dos livros de registro de entradas e de saídas (livro caixa) e no mesmo capítulo, o art. 430 dispenso do uso da EFD os contribuintes optantes pelo Simples Nacional.

Pois bem.

Depreende-se dos autos

a suspensão da inscrição estadual fundamentada nos arts. 17, § 1º e 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 c/c art. 78 da Portaria n. 005/2014-SEFAZ-MT. Para melhor visualização, colaciono ambos os artigos:

Lei Estadual n. 7.098/1998

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

I - inscrever-se na repartição fiscal, antes do início de suas atividades, na forma que dispuser o regulamento;

II - confeccionar e/ou manter livros e documentos fiscais devidamente registrados na repartição fiscal de seu domicílio, pelo prazo previsto na legislação tributária;

III - exibir ou entregar ao fisco, quando exigido pela legislação ou quando solicitado, os livros e documentos fiscais, assim como outros elementos auxiliares relacionados com a condição de contribuinte do imposto;

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento;

V - solicitar autorização da repartição fiscal competente quando for imprimir ou mandar imprimir documento fiscal;

VI - solicitar à repartição fiscal competente a autenticação de livros e documentos fiscais, antes de sua utilização;

VII - entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação;

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

IX - manter e utilizar equipamento adequado aos controles fiscais na forma exigida em legislação complementar;

X - declarar, na forma e em documento aprovado pela Secretaria de Fazenda, os valores das entradas e saídas de mercadorias e/ou serviços verificados no período, do imposto a recolher ou do saldo credor a ser transportado para o período seguinte;

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento;

XII – exibir sua ficha de inscrição cadastral quando realizar com outro contribuinte operações com mercadorias ou prestações de serviços;

XIII - acompanhar pessoalmente, ou por preposto, a contagem física das mercadorias promovida pelo fisco, fazendo por escrito as observações que julgar convenientes, sob pena de reconhecer como exata a referida contagem;

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XVI - não embaraçar a ação fiscal e assegurar aos Fiscais de Tributos Estaduais o acesso aos seus estabelecimentos, depósitos, dependências, móveis, utensílios, veículos, máquinas, equipamentos, programas de computador, dados magnéticos ou óticos e mercadorias;

XVII - apresentar livros fiscais e contábeis, meios de armazenamento de dados, inclusive magnéticos, algoritmos e formas de tratamentos de dados e/ou informações, bem como todos os documentos ou papéis inclusive borradores, cadernos ou apontamentos em uso ou já utilizados.

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias. (Acrescentado pela Lei 9.226/09)

§ 1º Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado, inclusive quanto ao capital mínimo, em função do objeto social da empresa. (Acrescentado pela Lei 7.867/02 e renumerado para § 1º pela Lei 9.226/09)

[...]

Art. 17-H
Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.

Porta
ria n. 005/2014-SEFAZ (com a redação da legislação vigente à época)

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na c) legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado) (Revogado pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis. (Nova redação dada pela Port. 136/17)

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a GCAD/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:

I – intimar o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II – o não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela GCAD/SUIRP. (efeitos a partir de 1° de fevereiro de 2014)

Com efeito, há previsão legal para a suspensão em caso de descumprimento da intimação para regularização no prazo de 2 dias úteis nos casos dos incisos XI e XXII do art. 78 da Portaria 05/2014 da SEFAZ/MT.

Nessa perspectiva, o Fisco inicialmente intimou a empresa para o cumprimento com a advertência de suspensão da inscrição estadual, de modo que não há que falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no presente caso.

Diante disso, a suspensão da inscrição estadual em razão da ausência de cumprimento integral da intimação encontra resguardo na normativa estadual, restando apenas verificar se há alguma ilegalidade na exigência do livro-caixa, como alegado pela parte impetrante, ora apelada.

A alegação da parte impetrante cinge-se à dispensabilidade do livro-caixa ao optante pelo Simples Nacional, não discutindo se houve o cumprimento integral ou não.

Todavia,
apesar do tratamento diferenciado, a legislação do Simples Nacional não dispensou a entrega do livro-caixa pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, como se vê da Lei Complementar Federal n. 123/2006 e da Resolução n. 140/2018 do CGSN (Comitê Gestor do Simples Nacional,
in verbis
:

Lei Complementar n. 123/2006

Art. 26 As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;

II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.

§ 1º O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do
caput
, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.

§ 2
o
As demais
microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária
”

[...]

Resolução n. 140/2018 do CGSN

Art. 63 da Resolução nº. 140/2018 do CGSN. Observado o disposto no art. 64, a ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional deverá adotar para os registros e controles das operações e prestações por ela realizadas:

I - Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira e bancária
;

[...]

§ 1º Os livros discriminados neste artigo poderão ser dispensados, no todo ou em parte, pelo ente tributante da circunscrição fiscal do estabelecimento do contribuinte, respeitados os limites de suas respectivas competências.

Somado a isso, é certo que o inciso VIII do art. 29 da Lei do Simples Nacional estabelece que a exclusão de ofício das empresas ocorrerá quando “
houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária
”, ou seja, em regra há necessidade do livro-caixa para o optante pelo Simples Nacional.

Apesar disso, a empresa impetrante alega que o art. 430 do RICMS/MT desobriga a empresa optante pelo Simples Nacional a apresentar o livro-caixa.

Ocorre que o art. 430 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso estabelece a exigência da Escrituração Fiscal Digital, o qual abrange uma série mais ampla de livros e registros fiscais.

Art. 430
Os demais estabelecimentos dos contribuintes localizados no território mato-grossense, independentemente do respectivo enquadramento em qualquer das hipóteses arroladas nos artigos 428 e 429, ficam, igualmente, obrigados ao uso de EFD, observado o disposto neste artigo.

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte optante pelo tratamento diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar (federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

§ 1°-A A exclusão prevista no § 1° deste artigo não se aplica quando o contribuinte, optante pelo Simples Nacional, ultrapassar o sublimite para enquadramento no referido tratamento diferenciado, fixado pelo Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro.

[...]

Art. 437
A escrituração prevista na forma deste capítulo substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros:
(cf. cláusula sétima do Convênio ICMS 143/2006 c/c o § 3° da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 2/2009)

I – Registro de Entradas;

II – Registro de Saídas;

III – Registro de Inventário;

IV – Registro de Apuração do IPI;

V – Registro de Apuração do ICMS;

VI – documento Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP.
(cf. inciso VI do § 3° da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 2/2009, alterado pelo Ajuste SINIEF 5/2010)

VII - Registro de Controle da Produção e do Estoque, observado o termo de início da obrigatoriedade de uso, conforme fixado nos §§ 13 e 15 do artigo 428.
(cf. inciso VII do § 3° da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 2/2009, acrescentado pelo Ajuste SINIEF 18/2013 c/c o § 7° da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 2/2009, alterado pelo Ajuste SINIEF 1/2016)

Parágrafo único Fica vedada ao contribuinte obrigado à EFD a escrituração dos livros e do documento mencionados no
caput
deste artigo, em discordância com o disposto neste capítulo.
(cf. cláusula segunda do Ajuste SINIEF 2/2009, alterada pelo Ajuste SINIEF 5/2010)

O
mero fato de o optante do Simples Nacional estar desobrigado a apresentar a EFD significa que não precisa cumprir com a totalidade das obrigações dessa modalidade, não desabonando a empresa de cumprir os requisitos exigidos pela própria legislação do regime tributário simplificado.

Em vista disso, não há qualquer ilegalidade verificada na exigência do Fisco.

Esse é o posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

2. Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da obrigação acessória, o que autoriza a exclusão de ofício da empresa do simples nacional, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar nº 123/2006.

3. Direito líquido e certo não comprovado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada.

(N.U 1006218-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – ARTIGO 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – SEGURANÇA INDEFERIDA.

1. Inexiste ilegalidade na atuação do Fisco quando não há comprovação de cumprimento da notificação consistente em apresentar documentos de escrituração de livro-caixa e movimentação financeira e bancária, consoante disposto no artigo 29, VIII, da Lei Complementar nº 123/2006
.

2. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

3. Direito líquido e certo não comprovado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença retificada para denegar a segurança. (N.U 1024696-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022) (g.n.)

Partindo dessas premissas, não se enquadra o caso no óbice das súmulas 70, 323 e 547 do STF, pois não se trata de sanção estatal destinada a compelir o contribuinte inadimplente a pagar tributo, mas descumprimento de obrigação acessória exigida pela legislação para o regular exercício da atividade econômica no âmbito estadual.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DEVOLVIDO À SEGUNDA TURMA DO STJ, PARA OS FINS DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC/73, TENDO EM VISTA A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 565.048/RS, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA QUE TRATA DE MATÉRIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO, PELO COLEGIADO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ.

I. Trata-se de Recurso Ordinário, interposto na vigência do CPC/73, anteriormente improvido, pela Segunda Turma do STJ, por acórdão que manteve a suspensão da inscrição estadual da recorrente, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória referente às exigências do Estado de Mato Grosso para o livre exercício da atividade econômica. No aludido acórdão ficou consignado que restara oportunizada a defesa, no caso concreto, e que a fiscalização fora exercida dentro dos parâmetros legais e constitucionais, com finalidade de atender o interesse público. Considerando que a própria recorrente admitiu inexistirem débitos tributários exigíveis em seu nome, foram afastadas as Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

II. Não obstante a Vice-Presidência do STJ, diante do julgamento do RE 565.048/RS, pelo STF, sob o regime de repercussão geral, tenha encaminhado os autos à Segunda Turma, para fins do disposto no § 3º do art. 543-B do CPC/73, não é caso de retratação, eis que o tema, objeto do julgamento, no aludido RE 565.048/RS, não constitui causa a ser dirimida, no recurso, que cuida de questão diversa.

III. Com efeito, o Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 565.048/RS (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014), fixou a tese de que "é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários". Da mesma forma, o Plenário do STF, ao julgar, também sob o regime de repercussão geral, o ARE 914.045/MG (Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 19/11/2015), referente à hipótese de condicionamento do deferimento de inscrição em cadastro de produtor rural à regularização de débitos fiscais, fixou a tese de que é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

IV. No entanto, a controvérsia trazida pela impetrante, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, mostra-se diversa daquelas tratadas, pelo STF, nos supracitados RE 565.048/RS e ARE 914.045/MG.

Com efeito, nos dois aludidos julgamentos do STF, em regime de repercussão geral, vedou-se a utilização, pelo Estado, de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo, o que não é a hipótese dos autos, notadamente aquela que remanesce para julgamento, pelo STJ e pelo STF, mesmo porque afirma a impetrante, seguidas vezes, na inicial e no Recurso Ordinário, que "inexistem quaisquer débitos da Impetrante perante a fiscalização", que "a Impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos", que "inexistem débitos de tributos para o Erário do Estado do Mato Grosso", que "a Recorrente não possui débitos para com a Administração Pública" e que "a empresa ora Recorrente não se encontra com débitos perante o Erário do Estado do Mato Grosso que pudesse alicerçar a atitude da Administração Pública, a qual foi calcada na afirmativa de irregularidades cadastrais".

V. No caso, a segurança foi parcialmente concedida, pelo Tribunal de origem, para determinar a liberação dos bens retidos pela fiscalização estadual, à época da impetração, ressaltando que "a apreensão deve se limitar ao tempo necessário para a elaboração do auto de infração, por ser o meio justificável para o fim do ato administrativo. Assim, a retenção dos bens por tempo superior ultrapassa a própria finalidade do ato e configura o abuso de poder a ser coibido pelo Poder Judiciário". O Fisco estadual não recorreu do aludido acórdão, que, nesta parte, transitou em julgado.

VI. Restou, assim, à apreciação do STJ, o segundo fundamento da impetração, ou seja, a alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, perante o Fisco do Estado de Mato Grosso, por irregularidade cadastral decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória, com fundamento no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114/2002, alterada pela Portaria 44/2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que tem amparo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98.

VII. No presente caso, a suspensão da inscrição estadual ora impugnada não foi determinada como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo - como admite a própria impetrante, não tem ela débitos com o Fisco estadual -, extraindo-se, da petição inicial, que a impetrante "solicitou emissão de Certidão Negativa de Débitos, perante a Secretaria de Estado da Fazenda, tendo lhe sido fornecida Certidão Positiva de Débitos Fiscais - CPD nº 009/2006, na qual constam as seguintes justificativas: 'Quanto ao contribuinte:

encontra-se suspenso por irregularidades cadastrais a partir de 19/09/2006; a filial de inscrição estadual 13.171.918-1 com omissão de GIA-ICMS do mês de agosto de 2002'", bem como que "inexistem quaisquer débitos da impetrante perante a fiscalização, demonstrou-se isso diante da certidão positiva emitida pelo próprio órgão", e, ainda, que "a impetrante efetiva regularmente o recolhimento de seus tributos". Da leitura dos acórdãos do Tribunal de origem e desta Corte, constata-se que, na realidade, a suspensão da inscrição estadual da impetrante não ocorreu em razão do não recolhimento do ICMS, ou seja, como forma de exigir o recolhimento do tributo, mas se deu em face do descumprimento de obrigação tributária acessória, por não se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso.

VIII. Não havendo que se falar em juízo de retratação, no caso - por não se tratar, no Recurso Ordinário e no Recurso Extraordinário, de suspensão de inscrição estadual como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributo, mas de suspensão de inscrição, por ter deixado a impetrante de cumprir obrigação tributária acessória de se adequar ao disposto no art. 35-A, § 1º, da Portaria 114, de 2002, com a redação dada pela Portaria 44, de 2006, da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ato normativo que, por sua vez, tem respaldo no art. 17, I e parágrafo único, da Lei estadual 7.098/98 -, deve ser mantido o acórdão que negou provimento ao Recurso Ordinário, devolvendo-se os autos, assim, à Vice-Presidência desta Corte.

IX. Recurso ordinário improvido. Acórdão da Segunda Turma do STJ mantido, em juízo negativo de retratação.

(RMS n. 26.803/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Em igual norte são os precedentes desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual.

2. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada.

3. Recurso provido. Sentença reformada. (N.U 1005959-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO.

Constatada a irregularidade no cadastro fiscal, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização.

Recurso provido.

(N.U 1009733-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Não é ilegal a suspensão da inscrição estadual, por descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação, quando não efetivada como meio coercitivo de pagamento de tributo, já que os critérios para a aludida inscrição possui supedâneo na Lei Estadual n. 7.098/98.

Precedente STJ. (N.U 1027757-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)

Se não houve o cumprimento integral pela empresa, fato esse admitido, não há que falar em violação ao contraditório e a ampla defesa, tampouco ilegalidade, carecendo a impetrante do direito líquido e certo, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023